Tribunal: TJES
Processo: 0001077-60.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001077-60.2021.8.08.0050

APELANTE : BRUNO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– AUSENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A EXPEDIÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO – IN DUBIO PRO REU - R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O contexto probatório eleito nos autos não demonstra, de forma cabal, o envolvimento do recorrente com o delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado pola denúncia.

2.
Diante da ausência de provas de que este tenha
perpetrado os atos descritos no art.33 da Lei de Drogas
, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001077-60.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001077-60.2021.8.08.0050

APELANTE : BRUNO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– AUSENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A EXPEDIÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO – IN DUBIO PRO REU - R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O contexto probatório eleito nos autos não demonstra, de forma cabal, o envolvimento do recorrente com o delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado pola denúncia.

2.
Diante da ausência de provas de que este tenha
perpetrado os atos descritos no art.33 da Lei de Drogas
, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo.

3.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
D
AR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _20/09/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001077-60.2021.8.08.0050

APELANTE : BRUNO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme fixado no relatório apresentado, trata-se de Apelação Criminal interposta por BRUNO BARBOSA DOS SANTOS, eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que acolheu a pretensão vestibular do Ministério para condenação no crime previsto no art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

A defesa do recorrente, em seu arrazoado de fls. 194/198, sustenta a insuficiência de provas quanto a autoria em relação ao crime de tráfico, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com o afastamento da causa de aumento de pena descrito no inciso VI, do art. 40 da Lei de Drogas.

Contrarrazões pelo Ministério Público no sentido de ser provido o recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer contido no evento de número 4225880.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o apelo merece provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Entendo por adentrar ao contexto meritório destacando o contorno dos fatos alinhados na denúncia.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, policiais militares, durante patrulhamento no bairro Marcílio de
Noronha na rua Varejão, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram em dado momento o adolescente Paulo Vitor, pessoa conhecida pela guarnição pelo envolvimento com o tráfico de drogas da região, realizando venda de drogas para usuários.

Em seguida, diante da situação de flagrância, os policiais foram até os indivíduos, que se encontravam no momento da abordagem, dentro de um barraco que ficava à beira da rua e, ao perceber a presença dos militares, o adolescente tentou empreender fuga, não logrando êxito sendo alcançado pela guarnição. Ao ser feita a abordagem do denunciado, que posteriormente foi identificado pelos militares, pela atuação no tráfico de drogas da região, encontraram em sua posse 01 (uma) bucha de substância similar a "maconha" e a quantia de R$ 2,00 (dois reais).

Outrossim, próximo ao local em que o denunciado e o adolescente realizavam a venda ilícita, foram encontrados 15 (quinze) papelotes de substância similar a "cocaína", 11 (onze) pedras de substância similar a "crack" e 10 (dez) buchas de substância similar a "maconha", além da quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais) em espécie.

Em seu interrogatório, o acusado nega a traficância, bem como assevera que as substâncias pertenciam a outra pessoa que estava vendendo drogas, pois ele só foi chamado por dois amigos, Gabriel e Mateus para fumar e neste momento ocorreu a batida policial.

Acrescenta, ainda que:

que aí o policial Volkers foi e falou assim: 'ó, pode ficar tranquilo que você vai sair, que você só está com uma bucha, que você só vai assinar como usuário, que você vai ficar como testemunha'. Que aí eles levaram ele para • delegacia, e que o Delegado deu um tráfico para ele. Que indagado pelo juíz se foi apresentada as drogas que foram encontradas a ele, respondeu que colocaram lá na mesa, que o delegado colocou a droga lá sem que fosse dele. Que ele (policial) mesmo fala que viu o Paulo Victor vendendo e aonde o Paulo Victor estava entocando.

O outro indivíduo abordado, o menor PAULO VITOR assinalou que realmente estava vendendo drogas e no momento da abordagem policial adentrou a casa do BRUNO.

Os policiais, conforme depoimento nos autos, disseram que:

[...] que foi visualizado um indivíduo, usuário, perto de uma construção, uma casa de lajota abandonada, e visualizaram indivíduos no segundo andar, conhecidos da guarnição por diversas passagens criminosas; que o indivíduo, Paulo Vitor, vulgo “PV”, saiu desta construção e foi até a rua para atender este usuário; que Paulo Vitor foi até um local, e pegou, embaixo de uma madeira, ou galho de árvore, algo, e entregou a este indivíduo; que foi possível observar que um indivíduo visualizou a presença dos policiais pela janela da construção; que o usuário se evadiu; que o indivíduo que estava na rua, empreendeu fuga, caiu de uma escada e bateu a cabeça no muro de uma residência; que adentraram na residência e encontraram mais três indivíduos;
que o indivíduo que visualizava a ação policial foi identificado o réu, Bruno, vulgo “Famosinho”; que com Bruno foi encontrada a quantia de dois reais e uma bucha de maconha
.

[...] que não efetuaram a prisão dos outros dois indivíduos pois nada de ilícito foi encontrado com eles; que Bruno era uma espécie de “chefe de plantão”; que o adolescente atendia ao usuário de drogas e Bruno vigiava a rua para informá-lo da chegada da polícia; que o adolescente disse que a droga era dele; que o adolescente tentou correr, caiu de uma escada e bateu a cabeça no muro;
que com o Bruno foi apreendida uma quantia pequena de dinheiro e uma bucha de maconha.

O recurso interposto, em sua primeira linha de fundamentação, ataca exatamente a ausência de prova de autoria, embora tenha havido a apreensão de substâncias, o recorrente não está a elas vinculado, pois estava dentro de sua residência em companhia de outros dois, lhe sendo imputada a “gerência da boca”, sem que efetivamente estivesse de posse de qualquer outra situação além de uma bucha de maconha.

Desta forma, após o contraditório em relação ao recurso em análise, assim se manifestou o Ministério Público conforme contrarrazões às fls. 204/205 e verso:

No que tange ao pedido de Absolvição, temos que somente a materialidade fora confirmada ao longo da instrução criminal, por meio do Auto de Constatação de Substância Entorpecente às fls. 18. Destaca-se que pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a abordagem não restou demostrado de forma inequívoca que fora visualizado o apelante realizando a prática de traficância,
não havendo robusta fundamentação e conjunto probatório para condená-lo.

Em trato de continuidade, sobre a análise das provas, a manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 4225880, encontra-se, no que é pertinente, com o seguinte teor:

A Defesa pretende a modificação da R. Sentença, para que seja decretada a absolvição do Recorrente pelo crime de tráfico, sustentando, para tanto, que o acervo fático-probatório produzido se revela frágil e insuficiente a fundamentar a condenação nos moldes prolatados pelo juízo a quo.
A percuciente análise do presente apostilado permite afirmar que a razão lhe assiste, uma vez que os depoimentos prestados pelo acusado e pelos Policiais Militares que atuaram o flagrante demonstram que somente foi encontrada em posse do apelante uma “bucha” de maconha, não havendo nos autos outros elementos de prova que indiquem o exercício da traficância pelo recorrente
.

Sobre a questão da dúvida no contexto probatório pertinente ao Direito Penal, certo é que já se manifestou esta Egrégia Câmara sobre o tema, pontuando que:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo não constitui prova apta a respaldar eventual condenação, pois os agentes limitaram-se a ratificar o teor das declarações na fase instrutória. 2.
Insanadas dúvidas relevantes quanto às circunstâncias da abordagem, incide o princípio do in dubio pro reo, de modo que a absolvição deve ser mantida
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180063682, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 10/10/2022

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS CONDENAÇÃO AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ABSOLVIÇÃO - APELO PROVIDO.
Os elementos prova produzidos na ação não conduzem a uma certeza sobre a autoria dos apelados nas infrações criminosas atribuídas na denúncia e na sentença, de modo que deve incidir ao caso o princípio do in dubio pro reo
, conforme jurisprudência deste Tribunal. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150056361, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para

reformar a sentença

e

absolver

o

apelante
BRUNO BARBOSA DOS SANTOS
do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006),
e a aplicação do art. 40, VI, do mesmo dispositivo, restando as demais alegações ventiladas no recurso prejudicadas
.

Estando o acusado preso, expeça-se imediatamente Alvará de Soltura em favor do mesmo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)